Tribunal: TJSP
Processo: 1026231-83.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS APELANTES - OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTE - ACLARATÓRIOS DA APELADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - JULGAMENTO CONFORME FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – REJULGAMENTO VEDADO - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE – AMBOS OS

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS APELANTES - OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTE - ACLARATÓRIOS DA APELADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - JULGAMENTO CONFORME FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – REJULGAMENTO VEDADO - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026231-83.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados COLEX DO BRASIL PRODUTOS ADESIVOS EIRELI e
VALTEIR FERREIRA DE PAULA, é embargado/embargante EURO CRED FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram ambos os declaratórios. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 48163 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1026231-83.2019.8.26.0001/50000
Embargos de Declaração no 1026231-83.2019.8.26.0001/50001
Comarca: Santana (4a Vara Cível)
Embargantes/Embargados:
COLEX
DO
BRASIL
PRODUTOS
ADESIVOS EIRELI E VALTEIR FERREIRA DE PAULA
Embargado/Embargante: EURO CRED FOMENTO MERCANTIL
LTDA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS APELANTES -
OMISSÃO
QUANTO
AO
FUNDAMENTO
PARA
A
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTE
- ACLARATÓRIOS DA APELADA - JULGAMENTO EXTRA
PETITA INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO
-
JULGAMENTO
CONFORME FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS
AUTOS
REJULGAMENTO VEDADO - NENHUMA
HIPÓTESE
DO
ART.
1.022
DO
CPC
-
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE

AMBOS
OS
EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São duplos declaratórios tempestivos, os da
Colex e Valteir acoimando de omissa a r. decisão colegiada na parte
que dispôs acerca dos honorários sucumbenciais, vez que não
fundamentada a razão pela qual arbitrada a quantia de R$ 2.500,00,
necessidade de observância dos limites previstos no § 2o do art. 85,
não ser o caso de aplicação do § 8o de referido artigo, pede efeitos
infringentes, fixação da verba em 15% do valor da causa, pede
prequestionamento (fls. 01/05 do Incidente no 5000), enquanto Euro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
Cred afirma omissão, obscuridade e contradição, nulidade por
julgamento extra petita, entende que os embargos à execução não
poderiam ter sido acolhidos uma vez que Valteir está preso por
sonegação fiscal e contém extensa lista de processos por dívidas,
confissão assinada em 2017, coação inexistente, não ser o caso de
sacados que deixaram de quitar seus débitos, recompras fundadas na
inexistência dos títulos emitidos, responsabilidade prevista no
contrato, impossibilidade de ação de regresso, entende que caberia
aos executados, e não à cessionária a incumbência de comunicar
eventual crime à autoridade policial, responsabilidade dos apelantes
ainda que a recompra fosse decorrente de inadimplemento dos
títulos, pede manifestação acerca dos pontos trazidos, resultado
modificativo, proclama acolhimento (fls. 01/32 do Incidente no 5001).
2-
Ambos os recursos comportam conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se ambos os declaratórios.
Analiso primeiramente os embargos da Euro Cred.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
O fato de Valteir ter sido preso por sonegação fiscal
e ser réu em outras ações por dívidas supostamente não pagas em
nada influi no julgamento do presente processo.
A exequente indaga por que os executados não
teriam entrado com ação visando a nulidade da confissão mas não
explicam a causa pela qual ela deixou de cobrar o título pelo mesmo
lapso, na certa porque ainda havia relação contratual entre as partes.
A faturizadora comprou outros títulos referentes a
negócios celebrados com as mesmas empresas e no contrato de
recompra não constou que a qualquer referência a falta de lastro, não
podendo ser presumida a má-fé, também não apresentou nenhum
boletim de ocorrência ou qualquer comunicação à autoridade policial
comunicando o suposto estelionato.
Portanto, uma vez apresentados embargos à
execução caberia à credora demonstrar cabalmente que o débito não
decorria da recompra de títulos impagos, mas de ilícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
E, conforme constou expressamente na decisão
embargada, “a exequente não aventou qualquer vício quanto à
existência ou validade dos títulos de fls. 230, objetos da confissão de
dívida, tratando-se presumidamente de créditos existentes cujos
devedores inadimpliram suas obrigações” (fls. 415).
Em que pese não ser obrigatória a menção da
causa debendi na execução, uma vez questionada a regularidade da
cobrança nos embargos à execução, deveria a embargada mencionar
que o instrumento de confissão de dívida fora emitido em decorrência
de emissão de títulos sem lastro.
Portanto, não houve julgamento extra petita, a
causa fora apreciada em conformidade com os fatos expostos e as
provas produzidas, não havendo que se falar em decisão omissa,
contraditória ou obscura.
Com relação aos aclaratórios de Colex e Valteir,
desnecessário
mencionar,
os
honorários
advocatícios
foram
arbitrados em consonância com o art. 85, §§ 2o, 8o e 16 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Pretendem
as
partes,
a
pretexto
de
prequestionamento, vedado reexame, reanálise ou rejulgamento,
sendo incogitável efeito modificativo, não sendo esta a via adequada
para a exposição de seus inconformismos.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO ambos os
declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator